Tribunal: TJMT
Processo: 1010737-28.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010737-28.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLIANA SOARES DA SILVA - CPF: 062.100.951-27 (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA - CPF: 049.098.741-94 (RECORRENTE), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE ACOMPANHANTE EM PARTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DO HOSPITAL PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, ante a alegada negativa de acesso do pai à sala de parto e enfermaria para acompanhar o nascimento do filho. Os autores requereram majoração da indenização; o hospital pleiteou a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida do hospital à presença do pai durante o parto, em violação ao direito assegurado à parturiente; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato está assegurado pelo art. 19-J da Lei nº 8.080/1990 e pelo art. 8º, § 6º, do ECA, sendo, contudo, necessário que a parturiente manifeste expressamente a vontade nesse sentido.

4.

Não há nos autos prova de que a autora ou seu companheiro tenha solicitado formalmente o acompanhamento durante o parto ou permanência na enfermaria, inexiste documento, testemunha ou qualquer outro meio que comprove o alegado pedido ou negativa do hospital.

5.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe aos autores, conforme art. 373, inciso I, do CPC, sendo incabível exigir do hospital prova negativa (probatio diabolica) da inexistência de solicitação de acompanhamento.

6.

A testemunha apresentada pelos autores prestou informações imprecisas e contraditórias, não corroborando a narrativa inicial, e as demais provas produzidas não foram suficientes para formar juízo de certeza sobre a ocorrência do ato ilícito.

7.

Diante da ausência de prova mínima dos fatos alegados pelos autores, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do hospital provido. Recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do pedido de acompanhamento realizado pela parturiente ou seu companheiro afasta a responsabilidade do hospital por eventual descumprimento do direito ao acompanhante previsto em lei.

2.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado é do autor da ação, sendo incabível impor à parte contrária o dever de provar fato negativo.

3.

A inexistência de prova mínima do ato ilícito inviabiliza a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010737-28.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Poliana Soares da Silva e Valdeir Silvério de Oliveira

Hospital das Clinicas de Tangara Ltda. - ME

Recorrido(s):

Poliana Soares da Silva e Valdeir Silvério de Oliveira

Hospital das Clinicas de Tangara Ltda. - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;.”

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, os autores sustentam que o valor da condenação deve ser majorado, argumentam que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar o abalo moral sofrido, pois foi fixado apenas R$ 4.000,00 para cada autor.

Os autores alegam que no dia 22/02/2022 a autora, acompanhada de seu companheiro Sr. Valdeir Silverio de Oliveira, chegou ao “HOSPITAL DAS CLÍNICAS” para dar à luz a seu filho. Dizem que houve restrição ao futuro pai permaneceu na sala de espera aguardando ao menos que lhe fosse permitido assistir/registrar o nascimento de seu filho. Como o pai não pode acompanhar a mãe no nascimento do filho pedem indenização a título de dano moral.

O hospital recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório. Diz que não houve negativa de acesso ao acompanhante, mas sim ausência de solicitação pela parturiente, e que o momento da pandemia do COVID/19 justificaria eventuais restrições. Sustenta ainda a ausência de provas do alegado ato ilícito, questionando a distribuição do ônus probatório adotada pelo juízo de origem.

Diz que em 22/02/2022, às 15:55 horas, a autora foi admitida no hospital, por meio de convênio com o SUS, ocasião em que foram colhidos seus dados e realizado seu cadastro, estando essa sem acompanhante e não houve solicitação de autorização de acompanhamento. Informa que após a reclamante permaneceu aguardando no hospital, em uma sala comum às parturientes, para a realização de cesariana, tendo sido constatada a total normalidade de sua situação de saúde. E que por volta das 22:00 horas, foi encaminhada ao centro cirúrgico, tendo o parto sido realizado às 22:50 horas, com o bebê nascendo em perfeita saúde. Realizados os procedimentos necessários, a paciente retornou ao leito às 24:00 horas, tendo permanecido em repouso. Permaneceu em repouso durante todo o dia 23/02/2022, e foi liberada para retornar a sua residência no dia 24/02/2022 às 9:00 horas, sem nenhuma intercorrência

Na audiência em seu depoimento pessoal, o autor Valdeir Silvério de Oliveira, declarou que não se recorda a data do nascimento de seu filho; que não se recorda o nome do hospital, mas este fica em frente a funerária; que quando chegaram no hospital foram atendidos; que não se recorda se assinou documentos, que o atendimento foi pelo SUS; que não foi permitido o acompanhamento, pois foi barrado na recepção, que solicitou autorização para acompanhamento; que a primeira imagem que tem de seu filho, foi a mãe estava vindo em uma maca e a criança nos pés dela; que após a mãe foi encaminhada para uma sala ao lado, uma espécie de enfermaria; que ficou apenas alguns minutos depois foi orientado a se retirar da sala; que retornou no outro dia;

A informante Ana Cláudia Alves Andrade informou que não tem vínculo com a requerida, mas na época trabalhava no hospital, por isso foi ouvida como informante; indagada disse que não se recorda da parturiente autora; que na época devido a pandemia era dado orientação para não permitir o ingresso de terceiro no centro cirúrgico para tirar fotografia ou realizar filmagem dos partos; que se a acompanhante fosse feminina não havia impedimento, pois as enfermarias eram femininas; que quando a parturiente vinha com o esposo era solicitado que a acompanhante fosse feminina; que a orientação dada é que o pai não poderia permanecer na enfermaria para não constranger as outras mulher internada naquele local; que o horário de visita era as 14:00 horas;

Essa testemunha disse que não se recordava da autora, não disse que houve solicitação pelo companheiro da autora para acompanhar o parto. Embora tenha dito que a orientação do hospital era não permitir a presença de acompanhantes do sexo masculino, pois na enfermaria só ficava mulheres, nada disse sobre ter havido pedido de acompanhamento pelo pai.

A informante Dejaine de Lima Sampaio informou que era amiga da autora, por foi ouvida como informante e disse: que quando chegou no hospital a autora estava sozinha; estava ela e o neném, que chegou no hospital por volta das 17:00 às 17:20 horas e o BB já tinha nascido.

O depoimento dessa testemunha não pode ser levado em consideração, pelo fato de ter faltado com a verdade, pois por volta das 17:00 horas a criança não havia nascido, o nascimento do bebê ocorreu às 22:50 horas, como consta na certidão de nascimento.

O direito ao acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto é garantido pelo artigo 19-J da Lei nº 8.080/1990 (incluído pela Lei nº 11.108/2005), que determina:
"Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato."
O § 1º do mesmo artigo estabelece que "o acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente".

Na mesma linha, o § 6º do art. 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente (incluído pela Lei nº 13.257/2016) reforça esse direito, garantindo "à gestante e à parturiente 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato".

Porém, para tanto é necessário que haja pedido dos interessados, pois não há como obrigar que a parturiente seja acompanhada sem ter havido pedido. E o hospital diz que não houve pedido para o pai acompanhar o parto.

Não há como obrigar o réu a produzir prova de fato negativo, conhecida como prova diabólica,
probatio diabolica
em latim, refere-se a uma situação em que uma das partes em um processo judicial é obrigada a produzir uma prova de um fato que é extremamente difícil ou impossível de comprovar, geralmente, envolve a prova de um fato negativo, como a demonstração de que um evento não ocorreu.

O ônus da prova é de quem alega fato positivo em face ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil e nos autor não há nenhuma prova documental, por meio de escrita, de fotografia, de áudio ou de filmagens, constando que efetivamente o autor Valdeir Silvério de Oliveira acompanhou sua companheira até o hospital réu quando ela deu a luz a seu filho.

Também não há prova testemunhal do comparecimento do autor no hospital, pois a única testemunha arrolada, ouvida como informante, de início faltou com a verdade, ao dizer que chegou no hospital período da tarde e que a criança já havia nascido, quando na verdade o parto ocorreu após as 22:00 horas, gerando descrédito o seu depoimento.

Também não há nenhuma prova nos autos, por qualquer meio de que houve pedido da parturiente ou de seu companheiro, para este poder acompanhar o parto e permanecer na enfermaria.

Se o autor pretendia registrar o nascimento de seu filho, presume-se ele devia ter consigo algum equipamento para tanto, nem que fosse um aparelho de celular, assim poderia pelo menos ter registrado que esteve no hospital naquela data em companhia de sua companheira.

Não tem prova sequer que compareceu no hospital, muito menos que solicitou autorização para acompanhar o parto ou permanecer na enfermaria em companhia de sua companheira e do filho recém nascido. Também não tem prova nos autos sequer que o autor compareceu no hospital no dia seguinte para ver o filho e visitar sua companheira.

Trata-se de prova de fácil produção, bastaria arrolar uma testemunha que pelo menos tenha visto o autor no hospital em companhia de sua companheira. Diante da ausência de provas dos fatos constitutivos, cujo ônus é da parte autora, em face ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos inominados.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu e julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial, em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelos autores e condeno-os a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025